Tribunal: TJBA
Processo: 8054802-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054802-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARAU

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RENILDO SANTOS

Advogado(s)
:
RENILDO SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Servidor público municipal. Licença para tratamento de saúde. Suspensão integral de vencimentos. Ilegalidade. Manutenção da liminar.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Maraú contra decisão que concedeu medida liminar em mandado de segurança, determinando o restabelecimento da remuneração de servidor público afastado por motivo de saúde, em razão da suspensão integral de seus vencimentos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de medida liminar em mandado de segurança, especialmente (i) a probabilidade do direito do servidor à percepção de remuneração durante licença médica e (ii) o perigo da demora decorrente da supressão de verba de natureza alimentar.

III. Razões de decidir
3. As preliminares de incompetência absoluta e de inépcia da inicial não podem ser analisadas nesta sede recursal, por não terem sido apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. Comprovado o afastamento do servidor por motivo de saúde mediante atestado médico regularmente apresentado e recebido pela Administração, evidencia-se a probabilidade do direito invocado.
5. O Estatuto do Servidor Público Municipal de Maraú assegura a concessão de licença para tratamento de saúde sem prejuízo da remuneração.
6. A suspensão integral dos vencimentos, resultando em remuneração líquida igual a zero, revela-se desprovida de amparo legal e incompatível com a natureza alimentar da verba.
7. A discussão acerca da eventual responsabilidade do INSS após o 15º dia de afastamento demanda dilação probatória, sendo inadequada à cognição sumária da medida liminar.
8. Não subsiste a vedação à concessão de liminar prevista no art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009, diante de sua declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
9. O perigo da demora resta configurado diante da supressão da fonte de subsistência do servidor e do comprometimento do tratamento médico necessário.

IV.
Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“É ilegal a suspensão integral dos vencimentos de servidor público municipal afastado por motivo de saúde devidamente comprovado, sendo legítima a concessão de medida liminar em mandado de segurança para restabelecimento da remuneração, diante da natureza alimentar da verba.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 18/1997 (Estatuto do Servidor Público de Maraú), arts. 21 e 183; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXIX.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.296, Tribunal Pleno, j. 09.06.2021; TJ-PE, Apelação/Remessa Necessária 00044309420198172001, Rel. ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, j. 26/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos
do Agravo de Instrumento n. 8054802-20.2025.8.05.0000
, em que é recorrente

MUNICÍPIO DE MARAÚ
e recorrido
RENILDO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora